Tribunal: TJMT
Processo: 1026341-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026341-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (AGRAVADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ANTIGO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DEVIDAMENTE COMUNICADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por entender ausente a constituição válida da mora do devedor, MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ, em razão de irregularidade na notificação extrajudicial. O devedor apresentou comprovante de atualização de endereço previamente informado à credora, enquanto a notificação foi enviada ao endereço antigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a validade da notificação extrajudicial para constituição da mora do devedor em razão de alteração de endereço previamente comunicada à credora;

(
ii
) analisar a adequação da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade da notificação extrajudicial para constituição em mora exige que o credor a envie ao endereço correto do devedor, conforme consta do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo admissível o envio ao endereço indicado no contrato apenas se não houver comunicação posterior de alteração.

4.
No caso, restou demonstrado que o devedor comunicou previamente a alteração de endereço à instituição financeira, juntando documento oficial emitido pela própria credora, o que inviabiliza a eficácia da notificação enviada ao endereço antigo. A notificação, assim, não configura constituição válida em mora.

5.
A inversão do ônus da prova é justificável, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, devido à hipossuficiência técnica do devedor e à maior aptidão da instituição financeira para produzir prova sobre a data exata da alteração cadastral e do envio de notificação ao endereço correto. Tal medida assegura o equilíbrio processual e o direito ao contraditório.

6.
O Tema 1132 do STJ, que dispensa prova de recebimento da notificação enviada ao endereço do contrato, não se aplica ao caso, pois foi comprovado que a credora já detinha ciência inequívoca da mudança de endereço do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço antigo do devedor, quando há comunicação prévia de alteração de endereço à credora, não constitui validamente a mora exigida para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

2.
A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo em que o consumidor demonstre verossimilhança de suas alegações e hipossuficiência técnica para produzir a prova necessária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; Código de Processo Civil, art. 373, § 1º; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132,
REsp
1.856.264/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 09/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1020729-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação de busca e apreensão nº 1001031-94.2024.8.11.0008, que revogou a liminar de constrição do veículo, além de inverter o ônus da prova.

Em síntese,
a instituição financeira
agravante
sustenta que cumpriu os requisitos legais para a constituição em mora do devedor, enviando a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato,
e,
ainda que o
devedor fiduciante
tenha se mudado,
isso não extirpa a validade da constituição em mora,
conforme entendimento consoli
dado pelo c. STJ no Tema 1132, descabendo, portanto, a inversão do ônus da prova de regularidade da notificação.

Com isso, pleiteou pel
a concessão
de efeito suspensivo ao agravo
para
o restabelecimento d
a liminar de busca e apreensão do bem
, assim como, seja
afasta
da
a inversão do ônus da prova, alegando risco de danos irreparáveis, uma vez que o veículo, em posse do agravado, poderá ser depreciado, ocultado ou transferido a terceiros.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id.
240373685
).

Comunicado o Juízo
a quo
(Id.
241792163
).

Intimado o Agravado para apresentar suas contrarrazõe
s, quedou-se inerte, conforme Certidão de
Id.
247314655
.

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, n
a origem,
de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ,
consubstanciada no
Contrato
de financiamento
nº 20202451121,
sendo objeto de alienação fiduciária
o veículo PEUGEOT 208, placa OBS0F22,
aduzindo na peça inaugural a
inadimplência do requerido/agravado desde 10/11/2023.

Proposta a presente ação, o Juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar pleiteada, determinando a apreensão do bem oferecido como garantia. Posteriormente, o devedor procedeu à purgação da mora,
apresentando o comprovante de pagamento do valor integral indicado como inadimplido na petição inicial. Na sequência, o credor formulou requerimento de levantamento do referido montante.

Na sequência,
o devedor apresentou contestação, alegando a improcedência do pleito em razão da inexistência de constituição válida da mora. Sustentou que a notificação enviada pela credora agravante foi encaminhada para o endereço antigo, embora o devedor já tivesse atualizado seus dados cadastrais junto à instituição financeira. Para comprovar a alegação, destacou relatório de dados cadastrais emitido pelo consórcio, devidamente juntado aos autos.

A
ssim, diante dos fatos expendidos pelo devedor
fiduciante
,
o Juízo
a quo
proferiu decisão revogando a liminar de constrição, impondo a financiadora credora o ônus de comprovar a regularidade da notificação.

É
a
decisão
recorrida, no essencial:

“Vistos. [...] No caso em análise, a parte autora alega que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato. Todavia,
o requerido sustenta que atualizou seu endereço junto à administradora do consórcio
, mas essa alteração não foi considerada no envio da notificação. Além disso, o requerido efetuou o pagamento integral do valor indicado na inicial, o que, por si só, afasta a necessidade de medidas constritivas como a busca e apreensão. Em face da controvérsia instalada e considerando que a responsabilidade de manter os dados cadastrais atualizados é do consumidor, entendo, por cautela, que
cabe à parte autora o ônus de provar a data em que tomou conhecimento da alteração de endereço, bem como demonstrar que a notificação foi enviada ao endereço correto ou que o devedor foi validamente notificado
, e considerando que o requerido já efetuou o pagamento integral da dívida, conforme descrito na
inicial,
a
manutenção da liminar de busca e apreensão torna-se desnecessária e deve ser revogada. Diante do
exposto Revogo
a liminar concedida para a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, uma vez que restam dúvidas quanto à regularidade da notificação extrajudicial, elemento essencial para a constituição da mora, e do pagamento integral efetuado pelo requerido. Inverto o ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, para que a parte autora comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, a data em que foi atualizada a informação sobre a mudança de endereço do requerido, bem como que a notificação foi enviada ao endereço correto. [...]”

A controvérsia recursal limita-se à análise da regularidade da constituição em mora do devedor/agravado, considerando a alegada alteração de endereço previamente comunicada à instituição credora. Ademais, examina-se a eventual impropriedade na inversão do ônus probatório.

Pois bem.

Nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969, “
a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
.”
.

Prevê, ainda, o art. 3º do mesmo Decreto-Lei, que “
o
Proprietário Fiduciário ou
credor
,
poderá requerer
contra o devedor ou terceiro
a

busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida
l
iminarmente
,
desde que comprovada
a
mora ou o inadimplemento do devedor
.
”

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com o advento da Lei n.º 13.043/2014, estabeleceu-se que a constituição da mora pode ocorrer por meio de carta registrada, acompanhada de aviso de recebimento,
entregue no endereço indicado no contrato
, ainda que recebida por terceiro.

Inclusive, nesse sentido já deliberou o c. STJ
, fixando a
tese de que
“
é suficiente o envio de notificação extrajudicial
ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(Tema 1132)
.

No caso em apreço, a instituição financeira credora coligiu à sua exordial a Notificação Extrajudicial (Id.
148424985
–
PJe
de origem), remetida em 16/02/2024, ao endereço
RUA SAO BENEDITO,
1195 CENTRO
,
BARRA DO BUGRES
/MT
,
CEP: 78390-000
.
Ainda, do contrato juntado aos autos, observa-se que o referido endereço é o mesmo declinado no instrumento
(Id.
148424980

–
PJe
de origem)
.

Todavia, ainda que
à
primeira vista a notificação através de carta registrada possua aparência de regular, o devedor
fiduciante
, ora agravado,
contestou a demanda deduzindo ter comunicado à instituição financeira sua mudança de endereço, trazendo, inclusive, documento emitido pela própria Agravante constando dados cadastrais do cliente, com endereço diverso daquele para o qual foi encaminhada a Notificação Extrajudicial (Id.
162872145
).

Logo, a situação apresentada diverge do entendimento pacífico fixado pelo Tema
1132
, haja vista que o devedor
fiduciante

demonstrou ter comunicado a alteração de endereço com antecedência à instituição financeira, o que, a toda evidência, extirpa a validade da Notificação Extrajudicial encaminhada ao endereço antigo quando, em verdade, a credora detinha pleno conhecimento do novo logradouro do devedor,
não logrando, portanto, constituir o agravado em mora.

A propósito:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA
–
MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BANCO
- MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Logrando o devedor demonstrar que comunicou ao credor a alteração de endereço, o aviso de recebimento encaminhado ao endereço antigo não atingi os efeitos para a constituição em mora
.

(TJ-MT 10207298120228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022
)
(
g.n
).

No tocante à inversão do ônus da prova, observo que a parte requerida
cumpriu com seu ônus de comunicar da alteração de endereço, juntando documento hábil a corroborar sua alegação, a rigor do art. 373, II, do CPC.

Considerando tratar-se de relação de consumo devidamente caracterizada, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, e sendo constatada a verossimilhança das alegações apresentadas pela parte autora, bem como sua hipossuficiência técnica em relação à produção de provas, é plenamente aplicável
a
inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Tal medida é ainda mais justificada diante da maior aptidão técnica e documental da instituição financeira para comprovar a data de efetiva alteração do cadastro em sua base de dados, assegurando, assim, o equilíbrio na relação processual e a efetividade do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Ante ao exposto
,

NEGO PROVIMENTO
ao agra
vo de instrumento interposto pelo

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025